Tribunal: TJES
Processo: 0023991-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023991-70.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIANA RICARDO FARINA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIALETICIDADE. NÃO MIGRAÇÃO PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 608/STF. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. JUROS. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso adesivo não pode ser veiculado na mesma petição das contrarrazões recursais, pois nos termos do art. 500, parágrafo único, do Código de Processo Civil, são aplicadas a ele as mesmas regras do recurso independente quanto às condições de admissibilidade (entre as quais, a regularidade formal - art. 514, caput). Recurso adesivo não conhecido.

2. “
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos’
”

(AgRg no AREsp 618.056/SP). Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

3. S
ob o prisma do valor atribuído à causa, este reflete nitidamente mera estimativa do proveito econômico perseguido, porquanto se trata da pretensão de condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS pelo período laborado como designado temporário, porquanto deve-se manter o processamento do feito perante a Justiça Comum, bem como a condenação em honorários advocatícios arbitrados pelo juízo
a quo
. Preliminar de incompetência absoluta do juízo comum rejeitada.

4.
O STJ passou a considerar que o entendimento manifestado por ocasião do ARE 709212/DF (Tema nº 608) incide também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa (STJ - REsp 1841538/AM),
não havendo que se falar em
distinguishing
, afastando-se, portanto, a prescrição quinquenal.

5. Incidem os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, bem como correção monetária a partir do vencimento de cada depósito do FGTS, observando como índice o IPCA-E.

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da Sentença de fls. 145/151, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, em “
Ação de Cobrança do FGTS
” ajuizada por Luciana Ricardo Faria, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para reconhecer nulidade dos contratos temporários de trabalho firmados entre as partes, com o consequente pagamento do FGTS.

Ab initio
, mister que se diga que o recurso adesivo não pode ser veiculado na mesma petição das contrarrazões recursais, pois nos termos do art. 500, parágrafo único, do Código de Processo Civil, são aplicadas a ele as mesmas regras do recurso independente quanto às condições de admissibilidade (entre as quais, a regularidade formal - art. 514, caput).

À luz dessas considerações, diante de um juízo de admissibilidade negativo,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO
e, portanto,
rejeito a preliminar
de reforma do julgado da condenação de honorários sucumbenciais.

Quanto a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões, “
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
”

(AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018).

Desse modo, tendo em vista que no caso em testilha as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença recorrida, sem destoar do que foi decidido, não há que se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, pelo que
rejeito a referida preliminar
.

Por outro lado, no recurso de fls. 162/168v, o Estado argui, preliminarmente, pela incompetência absoluta do juízo comum, ao argumento de que o valor real da causa, considerando todas as verbas pleiteadas pela parte Apelada, ficaria abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Isto porque, conforme art. 2º, §4º, da lei n. 12.153/09
, o valor máximo para as causas que têm o Estado como parte e tramitam sob o rito especial é de 60 (sessenta) salários mínimos e, conforme cálculo de fls. 169/171, o valor real da causa seria de R$ 55.995,36 (cinquenta e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

Tratando-se de matéria de ordem pública, é possível apreciar a preliminar suscitada nesta instância, com o que se procede à análise.

Para fins de atribuição da competência para processamento e julgamento do feito em questão, os requisitos fixados na Lei nº 12.153/2009 são o valor da causa e a matéria, cabendo o destaque de que o caso não trata de matéria excluída de apreciação do âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Ocorre que, sob o prisma do valor atribuído à causa, este reflete nitidamente mera estimativa do proveito econômico perseguido, porquanto se trata da pretensão de condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS pelo período laborado como designado temporário.

De fato, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já exarou decisão no sentido de manter o processamento do feito perante a Justiça Comum, mesmo porque será necessária liquidação dos valores da condenação, acaso mantida a sentença de procedência do pleito autoral. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO OCORRÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE SENTENÇA ILÍQUIDA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS PRESCRIÇÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PRELIMINARES REJEITADAS MÉRITO SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATO NULO FGTS DEVIDO CRITÉRIOS DE CORREÇÃO FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 O valor atribuído à causa pelo autor não refletia o proveito econômico da demanda, sendo utilizado apenas para efeitos fiscais, sem que fosse apresentada impugnação em apenso, consoante determinava o CPC/73, vigente à época.
2. O proveito econômico buscado se revela indeterminado, somente sendo conhecido em liquidação de sentença, com a apuração dos valores do FGTS a serem depositados. Tal circunstância afasta a competência do Juizado da Fazenda Pública, pois, nos termos do arts. 38, parágrafo único, e 52, ambos da Lei nº 9.099/95, é vedada a prolação de sentença ilíquida no âmbito do sistema dos Juizados Especiais, aplicável subsidiariamente por força do artigo 27 da Lei .
3. (...). - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 014150163757, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019).

Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA ESTAR ABAIXO DO TETO DOS JUIZADOS FAZENDÁRIOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO ILÍQUIDO. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO POR ESTIMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO NA FORMA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROMOVIDA NA TESE FIRMADA NO TEMA 608/STF. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O valor atribuído à causa reflete mera estimativa do proveito econômico perseguido, porquanto se trata da pretensão de condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS pelo período laborado como designado temporário, alegando-se na exordial que o apelado manteve-se sob designação temporária por mais de dez anos, e assim, em situações tais, este egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu, por prudência, manter o processamento do feito perante a Justiça Comum, mesmo porque, será necessária liquidação dos valores da condenação. Preliminar rejeitada.
2. O Supremo Tribunal Federal modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF (Tema 608), adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos temporários cujo prazo prescricional esteja em curso no momento do julgamento da repercussão geral, deve ser observado o prazo de prescrição trintenário. 3. A jurisprudência mais recente do c. STJ orienta no sentido de que a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. 4. (...) Recurso e Reexame Obrigatório conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação/Remessa necessária, 0024525
-
92.2011.8.08.0024, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 15/08/2023).

Sem grifo no original

Pelo exposto,
rejeito a preliminar aventada pelo Estado
, mantendo a ação sob o rito comum.

Prosseguindo,
insurge-se o Apelante contra a aplicação da prescrição trintenária em face da pretensão ao recebimento de FGTS devido pelo Estado, alegando que contra a Fazenda Pública incide prescrição quinquenal, conforme art. 1º, do Decreto n. 20.910/32
.

Cumpre mencionar que, conforme
exordial de fls. 02/10v, a Apelada trabalhou como professora para o Estado do Espírito Santo em designação temporária, firmando diversos contratos administrativos entre os anos de 1999 e 2019.

Pleiteou, desta forma, que fosse reconhecida a nulidade dos contratos temporários, para que se condenasse o Estado ao pagamento de FGTS, remuneração de férias não gozadas, 1/3 (um terço) de férias, bem como indenização por danos morais.

Deste modo, aduz que, ao considerar “
que a aplicação do prazo prescricional decorre do Decreto nº 20.910/1932, a declaração de inconstitucionalidade com modulação de efeitos feita pelo STF no ARE nº 709/212/DF não influencia os processos nos quais se discute nulidade de contratos por designação temporária entabulados com o Estado
”, de modo que há necessidade de se utilizar da técnica de
distinguishing
.

Mister trazer à baila a ementa do recurso invocado nas razões do Apelo, a qual foi exarada no regime de repercussão geral:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Como se vê, no julgamento do recurso em questão, a Suprema Corte entendeu pela inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, que preveem a prescrição trintenária para as pretensões relativas à cobrança de FGTS.

Na mesma oportunidade, o egrégio STF modulou os efeitos de sua decisão, atribuindo-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que “[...]
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

Assim, pelo raciocínio acima exposto, para os casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (2015) aplica-se o prazo quinquenal e, para os casos em que o prazo já estivesse em curso, como o presente, aplica-se o prazo trintenário, previsto na Lei nº 8.036/1990.

Verifica-se, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça -STJ passou a considerar que
o entendimento manifestado por ocasião do
ARE 709212/DF (Tema nº 608)
não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também no
s litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa. Se não, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. ". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.".
III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.
IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (
i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

In casu
, a ação foi ajuizada em agosto de 2019, isto é, dentro do período previsto no REsp 1841538 para que se aplique a prescrição trintenária.

Assim, não há que se falar em
distinguishing
, afastando-se, portanto, a prescrição quinquenal.

Por fim, o Apelante se insurge em relação aos índices de juros e correção monetária.

A sentença determinou a incidência de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, bem como correção monetária a partir do vencimento de cada depósito do FGTS, observando como índice o IPCA-E, o que está em conformidade com a jurisprudência deste egrégio Tribunal acerca do tema:

[...] 4. Por serem os consectários legais matéria de ordem pública e a fim de evitar futuras discussões na fase de cumprimento de sentença, sobre o valor devido deve incidir correção monetária a contar de cada vencimento, pelo IPAC-E, e os juros de mora a partir da citação, pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905. 5. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença alterada de ofício quanto à atualização do valor devido (TJES, Apelação Cível, 035190266557, Relator: DES. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

[...] 3. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa, é de ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do Recorrente. Precedentes. 4. Considerando tratar de verba ilíquida, a fixação dos honorários sucumbenciais será feita na liquidação. 5. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível, 023170011938, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021).

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
do Estado do Espírito Santo.

Acerca dos honorários de recursais, deixo de condenar as partes, uma vez que os honorários de sucumbência serão fixados na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento